Tribunal: STJ
Processo: 0436451-31.2024.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965904 - AM (2025/0221346-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: LEANDRO VINA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50646544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 805cc81a-070d-429b-9882-029a379142c9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965904 - AM (2025/0221346-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: LEANDRO VINA DE ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL QUE TERIA SIDO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, por meio da qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial
(fls. 443/444).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida
(fls. 450/461).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
(fls. 475/479).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Contudo, a insurgência não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA48979282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 7ca6f521-8ea9-4a3b-8c8f-f0d1171b97bf

Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante
não foi conhecido em razão do óbice da Súmula 284/STF.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo regimental, não
conseguiu infirmar tal fundamento. Limita-se a tecer alegações genéricas e a insistir
nas teses de mérito, sem, contudo, demonstrar objetivamente o equívoco na aplicação
do referido enunciado sumular.
A defesa, ademais, não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada,
quais dispositivos de lei federal teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, pela deficiência na
fundamentação. Correta, pois, a aplicação do enunciado da Súmula 284/STF.
Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; AgRg no REsp n. 1.968.097/MS,
22/3/2024
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; AgRg no AREsp n.
15/3/2024
2.314.965/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no
12/6/2023
REsp n. 1.949.109/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
10/6/2022
Sublinho, nesse particular, que a menção a normas infraconstitucionais, de
forma esparsa, no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a delimitação da
controvérsia.
A propósito: AgRg no AREsp n. 2.721.120/GO, Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJEN
.
28/5/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48979282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 7ca6f521-8ea9-4a3b-8c8f-f0d1171b97bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.965.904 / AM
Número Registro: 2025/0221346-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04364513120248040001 08001468320248040000 4364513120248040001 8001468320248040000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: LEANDRO VINA DE ANDRADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: LEANDRO VINA DE ANDRADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 7dc08f5b-1099-4b35-a45c-611f1fee8232

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 7dc08f5b-1099-4b35-a45c-611f1fee8232